Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que inicialmente a denúncia tenha sido recebida, não a que se falar em preclusão pro judicato como óbice ao exercício do poder-dever do juízo de origem de, detectando ausência de justa causa, rever sua posição original e revogar o recebimento da denúncia.
2. Não é cabível a rejeição da denúncia quando estiverem presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como o lastro probatório mínimo a evidenciar a presença de justa causa que autorize o prosseguimento do processo criminal.
3. Recurso conhecido e provido.